Tribunal: STF
Processo: HC 187816
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipy da Silva Lima em favor de Jaliton César Patrocínio de Morais, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 588.964/MG (evento 11, fls. 9/13) . 
    O paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei 10.826/2003). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 7, fl. 44).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Em juízo de cognição sumária, não constato a presença do fumus boni iuris necessário para o deferimento do pleito liminar. 
    Com efeito, a fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se mostra, em princípio, desarrazoada ou ilegal, considerando, sobretudo, que foi mencionada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de munições – 490 cartuchos ao todo – o que, em princípio, justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 
    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a prisão preventiva em razão dos indícios de participação do réu em organização criminosa. 
    Do mesmo modo, a prisão preventiva foi também fundamentada na reiteração delitiva do Paciente, observando-se que a tese de que a extinção da punibilidade se deu em razão do indulto concedido pelo Decreto presidencial n. 8.172/2013, de 24/12/2013, e não em razão do Decreto n. 8.615/2015, não foi apreciada pelo acórdão ora impugnado, de modo que tal matéria não pode ser examinada originalmente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
      Igualmente, as teses de que o relatório policial que indica que o Paciente é membro de organização criminosa constitui ato processual inexistente, por ser apócrifo e de que a prisão cautelar deve ser revista em razão da pandemia do novo coronavírus não foram analisadas, no mérito, pela Corte de origem, o que impede a análise originariamente no âmbito do presente mandamus.
      Assim, a prisão preventiva do Paciente foi fundamentada na presença da reincidência, em indícios de participação em organização criminosa e na gravidade da conduta – demonstrada pela considerável quantidade de cartuchos apreendidos – circunstâncias aptas a justificar o encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, como se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 358-360): 
    ‘Dessa forma, verifica-se que as referidas decisões encontram- se devidamente fundamentadas, não deixando o ilustre magistrado de asseverar que, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, a custódia cautelar do paciente se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando a reincidência do acusado e as circunstâncias narradas acima. 
    Com efeito, dada às peculiaridades concretas do caso, de que policiais militares supostamente apreenderam no veículo conduzido pelo paciente 490 (quatrocentos e noventa) munições intactas, de calibres diversos, imperiosa a manutenção de sua segregação cautelar para se resguardar o meio social. 
    Além disso, depreende-se da CAC de fls. 307/310 (doc. único) que o paciente é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, o que, aliado às circunstâncias fáticas, indica o risco concreto de reiteração criminosa e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 
    […]
      Ademais, o §2° do artigo 310 do CPP, incluído pela Lei n° 13.964/2019, dispõe que 'se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares' (grifei). 
    Registro que, mesmo se o agente não fosse reincidente, tal como sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente se justifica em face da enorme quantidade de munições apreendidas, bem como pelo fato de que o paciente é investigado pela prática de diversos crimes graves, tais como roubo majorado e tráfico de drogas.
      Assim, entendo que a decisão impugnada tem amparo legal e não merece revogação, sendo imperiosa a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública no seu mais amplo espectro, estando devidamente preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do CPP, não sendo cabíveis, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11, considerando as circunstâncias fáticas e a personalidade do paciente voltada para a prática de infrações criminais.’ 
    Como se percebe, os fundamentos da prisão não se mostram, ao menos em sede de cognição sumária, desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam, repita-se, a gravidade concreta do delito imputado ao Acusado – surpreendido em vultuosa quantidade de munições – sua condição de reincidente e sua periculosidade em razão da suposta participação em organização criminosa, evidenciando, assim, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já externou ser ‘idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016). 
    Por outro lado, a Corte de origem assim se manifestou sobre a extensão do benefício concedido à Corré (fls. 360): 
    ‘Por sua vez, no tocante ao pedido de extensão dos efeitos de liberdade provisória concedida a coinvestigada, entendo que tal pleito também não merece prosperar.
      Isto porque, a meu sentir, não há igualdade fático-jurídica entre os investigados. Enquanto que Thamara Santos ostenta bons antecedentes, sendo investigada unicamente pelo crime ora em exame (FAC de fls. 52/55), o paciente, por outro lado, já foi condenado por tráfico de drogas e é investigado por diversos outros delitos.’ 
    Assim, tendo a instância de origem consignado a inexistência de identidade na situação fático-jurídica dos Corréus, não há que se falar, nesta análise perfunctória, em extensão do benefício da liberdade provisória ao Paciente com fundamento na aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Consigne-se, ainda, ser, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 
    Por fim, esta Corte tem entendimento segundo o qual ‘a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação’ (RHC 98.483/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe de 27/06/2018.) Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia se decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na inexistente reincidência do paciente. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Assevera a desproporcionalidade da constrição cautelar. Defende a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a outra corré. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Como se percebe, os fundamentos da prisão não se mostram, ao menos em sede de cognição sumária, desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam, repita-se, a gravidade concreta do delito imputado ao Acusado – surpreendido em vultuosa quantidade de munições – sua condição de reincidente e sua periculosidade em razão da suposta participação em organização criminosa, evidenciando, assim, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora